Tribunal: TJMT
Processo: 1016123-10.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016123-10.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Nulidade, Citação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ACESSORIOS TREVAO LTDA - CNPJ: 04.467.412/0001-97 (AGRAVANTE), LUIZ DIAS DA SILVA - CPF: 545.368.711-87 (AGRAVANTE), MICHAEL RUIZ QUARA - CPF: 839.578.471-68 (AGRAVANTE), RAPHAEL RUIZ QUARA - CPF: 839.609.021-15 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL POR AR E OFICIAL DE JUSTIÇA - VALIDADE - SÚMULA No 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI No 6.830/80 - OBSERVADOS -
DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8o da Lei no 6.830/80.

Observados os requisitos legais para a realização da citação por edital no executivo fiscal, não há falar em nulidade.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ACESSORIOS TREVAO LTDA. E OUTRO
, por meio da Defensoria Pública Estadual, contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento aviado pelos agravantes e manteve a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0002620-47.2010.8.11.0003 movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, determinando o prosseguimento regular do feito executivo

Irresignados com a decisão proferida, os agravantes sustentam a nulidade da citação via edital, ante ao não esgotamento dos meios possíveis de localização da parte executada.

Com base nestes fundamentos, pugnam pela reconsideração da decisão agravada e que o presente agravo seja apreciado pelo Órgão Colegiado, com o provimento do recurso, para reformar a decisão objurgada, no sentido de reconhecer a nulidade da citação por Edital.

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo (ID 158744171).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente recurso visa à reforma da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ACESSORIOS TREVAO LTDA. E OUTRO
, por meio da Defensoria Pública Estadual, a fim de reconhecer a nulidade da citação por edital realizada nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0002620-47.2010.8.11.0003 movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Pois bem.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe a nulidade, ou não, da citação editalícia.

Sobre o assunto, sabe-se que devem ser observadas as determinações do art. 8o da Lei de Execução Fiscal no 6.830/80,
in verbis
:

“Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exequente, o nome do devedor e dos corresponsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo”.

Verifica-se do citado dispositivo legal que, tratando-se de execução fiscal, a citação do devedor será feita pelo correio, quando esta não for possível, deve ser realizada por Oficial de Justiça e posteriormente por edital.

Nesse sentido é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula no 414, que assim dispõe:
“a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

Na mesma vertente é o entendimento desta Egrégia Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 118/2005 – NECESSIDADE DE CITAÇÃO VÁLIDA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO – POSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...] A citação por edital somente se justifica quando não for possível ser realizada via correio e por oficial de justiça, uma vez que é meio de comunicação excepcional [....]”. (TJMT - Ap 24107/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018).

No caso dos autos, constata-se que houve tentativa de citação pelo correio via AR (ID 61342308-fl.13) e por oficial de justiça (ID 61342313-fl.10) estando, dessa forma, em conformidade com a Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça e art. 8o da Lei de Execução Fiscal, não havendo que falar em nulidade nesse ponto.

Ante o exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023